Tribunal: STF
Processo: Rcl 53182
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 1011 da sistemática da repercussão geral). 3. Não esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade.